Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725504-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHARON ZIMMERMANN DAVIES AGRAVADAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sharon Zimmermann Davies em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Sul América Companhia de Seguro Saúde –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que demandara objetivando o afastamento dos reajustes anuais baseados em sinistralidade e VCMH aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, ou, subsidiariamente, a manutenção da mensalidade do plano de saúde que a beneficia no valor de R$ 6.912,48 (seis mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos), vigentes antes do reajuste, com a aplicação do índice fixado pela ANS para os contratos individuais/familiares. Segundo o provimento arrostado, o provimento antecipado almejado se confunde com o mérito, somente podendo ser apreciado mediante cognição judicial exauriente, precedida de amplo contraditório, haja vista a imprescindibilidade do exame do vínculo jurídico firmado entre as partes e a aferição dos reajustes praticados. Registrara o decisum objurgado que não restara evidenciada a ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há comprovação no sentido de que eventual direito subjetivo alegado esteja sob iminente risco de perecimento. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que é beneficiária do plano de saúde fomentado pela agravada, tendo sofrido aumentos abusivos com base em suposta sinistralidade do grupo de beneficiários vinculado à entidade de classe, sem haver, no entanto, prova atuarial dos sinistros alegados. Acentuara que os reajustes foram aplicados em patamares muito superiores aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os contratos individuais/familiares, sendo que, em abril de 2025, passou a ser cobrado o valor de R$ 10.023,10 (dez mil, vinte e três reais e dez centavos), o que representa um aumento acumulado de aproximadamente 174,55% (cento e setenta e quatro inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) em apenas quatro anos, sendo aplicados no penúltimo e no último aumentos, respectivamente, os percentuais de 34,90% (trinta e quatro inteiros e noventa centésimos por cento) e 45% (quarenta e cinco por cento). Asseverara a agravante que os reajustes são aplicados sem informação sobre a composição do percentual e a única comunicação que os consumidores possuem de tal aplicação é uma notificação simples, informando apenas o percentual do reajuste, sem qualquer dado sobre a efetiva necessidade de aplicação do referido reajuste. Assinalara que os valores abusivos atualmente cobrados inviabilizam a manutenção do plano de saúde, que é responsável por custear tratamento médico contínuo de seu filho, pontuando que não há tempo para aguardar a marcha processual e a dilação probatória, porquanto terá dificuldade financeira em arcar com as obrigações impostas. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sharon Zimmermann Davies em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Sul América Companhia de Seguro Saúde –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que demandara objetivando o afastamento dos reajustes anuais baseados em sinistralidade e VCMH aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, ou, subsidiariamente, a manutenção da mensalidade do plano de saúde que a beneficia no valor de R$ 6.912,48 (seis mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos), vigentes antes do reajuste, com a aplicação do índice fixado pela ANS para os contratos individuais/familiares. Segundo o provimento arrostado, o provimento antecipado almejado se confunde com o mérito, somente podendo ser apreciado mediante cognição judicial exauriente, precedida de amplo contraditório, haja vista a imprescindibilidade do exame do vínculo jurídico firmado entre as partes e a aferição dos reajustes praticados. Registrara o decisum objurgado que não restara evidenciada a ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há comprovação no sentido de que eventual direito subjetivo alegado esteja sob iminente risco de perecimento. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja reconhecida a ilegalidade do reajuste das mensalidades do plano de saúde contratado pela agravante junto às agravadas, cominando-se à operadora do plano, por conseguinte, a obrigação de reajustar o valor das mensalidades em compasso ao índice fixado pela ANS para os contratos individuais e familiares. Noutras palavras, deve-se investigar se há previsão contratual e o reajuste efetivado nas mensalidades, observados critérios atuariais, mostraram-se legítimos. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, que o direito postulado seja fruído de imediato, sem as delongas próprias da fase cognitiva. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de imediato até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignadas essas observações, deve ser assinalado inicialmente que sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica. E isso se verifica ante a irreversível evidência de que as rés se emolduram como prestadoras de serviços e a autora, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, circunstância, inclusive, já pacificada por ocasião da prolação da Súmula no 608 da Colenda Corte Superior[2]. Firmada mais essa premissa, do cotejo dos elementos coligidos aos autos da ação de conhecimento subjacente afere-se que, até março de 2024, o valor das mensalidades era de R$ 5.124,15 (cinco mil, cento e vinte quatro reais e quinze centavos)[3]. Infere-se, outrossim, que, no período entre abril de 2024 a abril de 2025, o valor das mensalidades do plano de saúde alcançara a monta de R$ 6.912,48 (seis mil, novecentos e doze reais e quarenta e oito centavos)[4], e, a partir de maio do corrente ano, passara a agravante a desembolsar a quantia de R$ 10.023,10 (dez mil e vinte e três reais e dez centavos)[5] em pagamento às mensalidades do plano. Assim, a mensalidade do plano, dentro do prazo de 1 (um) ano, saltara de R$ 6.912,48 para R$ 10.023,10, correspondente a majoração implementada a reajuste de 45% (quarenta e cinco por cento). Sublinhados esses fatos, há que ser salientado que, a despeito da majoração individualizada no valor da mensalidade do plano de saúde da agravante, ao menos nessa análise perfunctória, verifica-se que o aumento decorrera do aumento da sinistralidade, que interfere de maneira direta no sinalagma contratual e alcança todos os integrantes do plano coletivo, indistintamente, visando o restabelecimento do equilíbrio contratual. Note-se que não há como desvincular o preço do contrato do índice de sinistralidade e dos custos médicos da prestação de serviço, não obstante exija-se, para o reajuste, obediência a dois requisitos cogentes: (i) a transparência dos cálculos e possibilidade de sua aferição pelo consumidor; (ii) controle da onerosidade excessiva. Sob esse prisma, o que fere preceitos cogentes não é a previsão de aumento das mensalidades, mas sim o seu alcance e o modo de implemento, caso não tenha vinculação a critério objetivo e previamente aferível pelo segurado e não esteja lastreado em embasamento atuarial. A ausência de definição de parâmetros do aumento é que torna o preceito potestativo e abusivo, porém, tal questão configura matéria fática que demanda dilação probatória para ser aferida, e, assim, a tutela provisória de urgência mostra-se inadequada, notadamente quando se afere que o aumento da sinistralidade está relacionado à manutenção do sinalagma contratual. As mensalidades dos planos, frise-se novamente, são orientadas por critérios de natureza atuarial destinados a preservar a higidez da prestação. Inviável, pois, que, sem perscrutação das variáveis que resultaram no reajuste questionado, conquanto substancial, seja reputado abusivo ou excessivo com base no percentual que alcançara ou no fundamento de que suplanta o praticado por outras operadoras. Comentando o tema, Cláudia Lima Marques[6] observara a dificuldade de encontrar o equilíbrio nos contratos de plano de saúde, que deve ser lastreado em fatores como risco/sinistralidade; solidariedade/mutualidade; e tempo/catividade e idade dos consumidores, tendo em vista que “o grupo de segurados ou de consumidores presentes no plano se une, em mutualidade, pois expostos aos mesmos perigos, às mesmas probabilidades de danos à saúde, unem-se solidamente para organizar uma espécie de fundo gerado pelo fornecedor que organiza uma cadeia de prestadores de saúde ou reembolsa despesas de saúde e gere verbas. Para garantir que poderão manter-se no sistema, apenas de aposentados e mais doentes, os consumidores ligam-se ao sistema enquanto ainda jovens e por muito tempo contribuem para o sistema, devendo os cálculos do fornecedor assegurarem que os mais novos poderão sustentar no sistema, aqueles com maior sinistralidade.” Ademais, deve ser rememorado que a ANS, como é sabido, não regula os planos coletivos sob os mesmos parâmetros que governam a regulamentação dos planos individuais. O controle difere de acordo com a modalidade do contrato, ou seja, depende do fato de ser a contratação coletiva ou individual. Com efeito, fora conferida pelo órgão maior proteção aos planos individuais e familiares, reservando-se, quanto aos coletivos, apenas a atribuição de acompanhamento, com o escopo de coibir abusos. Os contratos coletivos ficam, portanto, livres para incluir regras próprias para esses tipos de reajuste. É o caso do reajuste pela sinistralidade, tal como ocorre nos autos. A justificativa para a diferenciação do tratamento dos planos individuais e coletivos repousa no fato de que, nestes, o consumidor tem maior poder de negociação, porque não atuaria de forma isolada perante a prestadora do serviço de saúde. Ou seja, restaria ao aderente a plano individual o reajuste conferido pela ANS por falta de melhor opção e poder de barganha. Dessa forma, os contratantes de planos coletivos acabam, por meio da negociação direta, conferindo proteção satisfatória aos segurados, o que dispensa a intervenção direta da ANS, ou o atrelamento a reajustes pré-determinados pela autoridade reguladora. É de se presumir que os aumentos decorrentes da sinistralidade sejam previamente discutidos entre os contratantes, não havendo abusividade em sua cobrança, menos ainda base jurídica para sua limitação in abstrato pelo Poder Judiciário, notadamente em sede tutela antecipada. Merece ser frisado que esse entendimento encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos contratos de plano de saúde coletivo, afigura-se “possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade” (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015), como retratam os julgados abaixo sumariados, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 1. PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ. 2. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE EM TESE. RESP REPETITIVO N. 1.568.244/RJ. 3. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que tange à alegada impossibilidade de decretação da nulidade de cláusula contratual, sem anterior verificação do percentual de reajuste por profissional atuário em cumprimento de sentença, verifica-se que tal matéria não foi debatida pelas instâncias ordinárias. Óbice da Súmula 211/STJ. 2. A Segunda Seção do STJ firmou, em recurso repetitivo, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que é ‘possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade". (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015). 4. Na espécie, contudo, a Corte estadual, com base na interpretação de cláusulas contratuais e no contexto fático-probatório, considerou abusivo o reajuste promovido no plano de saúde da agravada, no patamar de 92,63%. Nesse aspecto, para reverter a conclusão do Tribunal a quo, seriam necessários a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. O óbice da Súmula n. 7 do STJ prejudica o conhecimento do apelo especial lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, por faltar identidade fática entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.780.640/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 24/5/2019.) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PREÇO ÚNICO. REESTRUTURAÇÃO. METODOLOGIA DEFASADA. CONSTATAÇÃO DE INSUSTENTABILIDADE ATUARIAL, CONFORME APONTADO EM NOTA TÉCNICA DA ANS. MUDANÇA PARA PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. O plano de saúde coletivo se baseia no conceito de mutualismo, que vem da área de seguros: um grupo de pessoas se junta, cotiza-se e gera uma receita através do pagamento individual da mensalidade; e o valor total arrecadado é usado para pagar as despesas decorrentes do atendimento à saúde de seus integrantes. Como são várias pessoas, os custos se diluem, o preço do plano se reduz e elas podem ter acesso a serviços que teriam dificuldade de custear individualmente. 2. O novo modelo contributivo para o plano de saúde de autogestão administrado pela Geap decorreu de desequilíbrio atuarial, em vista da utilização de metodologia defasada para o custeio, pois havia tão somente a cobrança de preço único. Verificou-se que os planos mostravam-se atrativos apenas para a população mais idosa, ao mesmo tempo que se verificava a aceleração das despesas pelo aumento da idade média dos beneficiários - o que veio a ocasionar grave crise financeira. Precedentes da Terceira Turma. 3. Em se tratando de contrato comutativo de execução continuada, em linha de princípio, não se pode descartar - diante de circunstância que desborde das premissas e projeções atuariais feitas por ocasião da elaboração do plano de saúde coletivo - a possibilidade, amparada em estudos atuariais (e para evitar sua ruína), em estrita consonância com a legislação de regência, provimentos infralegais dos órgão público regulador e fiscalizador, de ser promovida modificação contratual no regime de custeio. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.785.504/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.) Considerando as questões expostas, quais sejam, de um lado a impossibilidade de as agravadas transferir os riscos de sua atividade aos segurados, e de outro a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro do contrato, pode-se concluir que a postergação da análise da ilegalidade da majoração do valor da mensalidade do plano de saúde para momento posterior à contestação e à dilação probatória traduz a medida mais recomendável, pois viabilizará às agravadas justificar e lastrear o reajuste aplicado. É que o reajuste que a agravante reputara como abusivo, nessa análise perfunctória, ressoa lícito e legítimo, não estando sujeitos a nenhuma limitação originária do órgão regulador, não subsistindo sustentação para que haja interseção do Judiciário sobre o negócio em ambiente provisório. Sob essa realidade, não mantendo a agravante relação individualizada com a agravada e não derivando a pretensão que formulara de desconsideração do convencionado, a medida antecipatória que postulara almejando sobrestar o reajuste aplicado ressoa desprovida de lastro jurídico. É que, ao menos sob a análise possível nesse momento procedimental, o reajuste fora pautado por critérios atuariais, e não realizados de forma aleatória, descerrando que a infirmação da adequação das mensalidades à realidade do plano demanda dilação probatória, não podendo ser assimilada mediante simples argumentos desguarnecidos de lastro subjacente. Com efeito, a despeito da sua destinação e do seu objetivo, o contrato de plano de saúde encerra relação obrigacional de natureza bilateral e comutativa, estando, por óbvio, volvido à prestação de serviços médico-hospitalares à contratante em contraposição às mensalidades que lhe estão afetas. A operadora do plano não pode ser compelida a fomentar os serviços convencionados sem a respectiva contrapartida e, sobretudo, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro da prestação, ao menos em sede de antecipação de tutela. Assim é que os reajustes das mensalidades somente poderão ser reputados abusivos se evidenciado que foram realizados de forma aleatória, ou seja, sem o necessário respaldo contratual e atuarial subjacente, à medida em que o contrato ainda encerra fonte de direitos e obrigações, somente tolerando interseção, na expressão da livre iniciativa, se contemplar disposições abusivas ou iníquas que coloquem a consumidora em situação de desvantagem (CDC, art. 51). Em suma, diante da controvérsia sobre o reajuste, se legítimo ou não, o direito postulado pela agravante resta desguarnecido de plausibilidade, tornando inviável a concessão da tutela provisória postulada. Deve ser frisado, ademais, que, ainda que reputado abusivo determinado reajuste, não se afigura viável simplesmente ser infirmado, em sede de tutela de urgência, somente afigurando-se possível ser obstada sua materialização com a apuração do reajuste que se afigura lastreado em base atuarial, após a inserção da ação fase instrutória. Essa ressalva, por si só, denota que a pretensão aviada pela agravante encerra nítida violação ao sistema que confere viabilidade aos planos de saúde, pois almeja simplesmente ser alforriada dum reajustamento sem ao menos se preocupar em reconhecer a necessidade de que as mensalidades que lhe estão afetas devem ser reajustadas, ainda que sob base atuarial a ser apurada, de forma a ser assegurada a viabilidade e equilíbrio econômico-financeiro do plano. Ademais, no presente caso, relevante destacar que o contrato firmado entre as partes previra expressamente o incremento da contraprestação dos beneficiários, como se infere do item[7] que ora se transcreve, in verbis: “4. REAJUSTE Anualmente o reajuste da mensalidade do plano ocorrerá no mês de Abril, independente da data de inclusão do beneficiário titular e dos dependentes, e observará, cumulativamente, no período dos 12 (doze) meses anteriores, os seguintes critérios: 4.1. Reajuste Financeiro: o prêmio será reajustado com base na Variação dos Custos Médico-Hospitalares - VCMH, de administração, de comercialização e de outras despesas incidentes sobre a operação do seguro. 4.2. Reajuste por Sinistralidade: o prêmio do seguro será reajustado sempre que o índice de sinistralidade apurada estiver acima de 0,65 (sessenta e cinco centésimos). O cálculo do prêmio novo, será obtido conforme a seguinte formula: PN = PA x ISP/0,65, onde: PN = Prémio Novo PA = Prêmio Atual ISP = indice de Sinistro Prêmio, composto por Sinistro Pago + Sinistro Avisado, composto por Sinistro Pago + Sinistro Avisado/Prêmio As apurações subsequentes ao do primeiro período serão realizadas sucessivamente, considerando os 12 (doze) meses seguintes ao do último prêmio avaliado.” Diante dessa realidade legal e contratual, não sobeja possível, em sede de antecipação da tutela recursal, debitar-se à agravada a obrigação de reduzir o valor da mensalidade do plano de saúde da agravante, pois, conforme assinalado o reajuste das prestações mensais encontra lastro legal e contratual e o reconhecimento da sua abusividade não prescinde da dilação probatória. Conforme pontuado, o reajuste é pautado por critérios técnicos e atuariais e observa a inflação do setor específico de saúde, demandando sua desqualificação suporte técnico. Ademais, ainda que haja modulação das mensalidades, deverão guardar conformação com o necessário à preservação do equilíbrio do plano e dos serviços oferecidos. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - STJ, súmula no 608 – “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” [3] - ID 237600250 (fl. 51) – ação principal. [4] - ID 237599792 (fl. 46) – ação principal. [5] - ID 237599794 (fl. 47) – ação principal. [6] - Contratos no Código de Defesa do Consumidor - Ed. 2019, Autor: Claudia Lima Marques Editor: Revista dos Tribunais, Página RB-4.1, in https://proview.thomsonreuters.com. [7] - ID Num. 237599791 - Pág. 15 (fl. 35) - ação conhecimento.